Tribunal: TJES
Processo: 5018665-64.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018665-64.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NEIDEMAR RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação ordinária movida por Neidemar Rodrigues Martins, declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado, condenando o banco ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à cessação imediata dos descontos no benefício. A sentença foi fundamentada na ausência de comprovação do cumprimento do dever de informação e na má-fé da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado em razão do descumprimento do dever de informação;
(ii) avaliar a adequação das condenações impostas na sentença, incluindo repetição do indébito, indenização por danos morais e prescrição de parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações financeiras encontra amparo na Súmula 297 do STJ, que exige o cumprimento do dever de informação, conforme os arts. 6º, III, e 46 do CDC.

A contratação de cartão de crédito consignado, oferecida como se fosse empréstimo consignado, revela prática reiterada da instituição financeira que viola a boa-fé objetiva e induz o consumidor hipossuficiente ao erro, especialmente aposentados e pensionistas.

A ausência de provas efetivas, como gravações telefônicas funcionais ou outros documentos que demonstrem o esclarecimento sobre as características do produto financeiro, corrobora a existência de vício de consentimento na contratação.

A devolução dos valores descontados deve observar a repetição do indébito de forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos da decisão no EREsp 1.413.542/RS, e em dobro para os descontos posteriores, em razão da má-fé objetiva do banco.

O prazo prescricional de cinco anos (CDC, art. 27) alcança as parcelas anteriores a 17/08/2017, devendo estas ser excluídas da repetição do indébito.

O pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 se justifica pela violação da boa-fé e pelos transtornos causados ao consumidor, mas o quantum indenizatório não se mostra desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento do dever de informação pelo fornecedor configura vício de consentimento em contratos de cartão de crédito consignado, permitindo sua nulidade.

A repetição do indébito será simples para os valores descontados antes de 30/03/2021, salvo má-fé objetiva comprovada, e em dobro para os valores descontados após essa data.

O prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC) aplica-se às parcelas indevidas, sendo consideradas prescritas as anteriores a 17/08/2017.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 27, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/08/2016; STJ, AREsp 2093236/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco BMG S.A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra-ES (id
11327306
) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Neidemar Rodrigues Martins
,
em desfavor da instituição financeira recorrente, julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar nulo o contrato de cartão crédito consignado, condenando o requerido ao pagamento em dobro dos valores atualizados dos descontos feitos no beneficio previdenciário da parte autora e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), bem como a concessão da tutela de urgência para imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora.

Contrarrazões pela autora no id
11327312,
pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários de sucumbência.

No caso em tela, a autora
Neidemar Rodrigues Martins
narrou ter sido induzida ao erro pelo réu, Banco BMG, quando, em 03 de fevereiro de 2017, recebeu uma ligação com proposta de empréstimo consignado. Diferente das informações inicialmente prestadas, a proposta era, em realidade, para assinatura de um cartão de crédito.

Referiu tratar-se de fraude. Requereu a repetição dos valores pagos, na forma dobrada, o cancelamento do contrato e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco BMG, devidamente citado, contestou os pleitos autorais (id
11327293
). Afirmou que a consumidora foi informada a respeito das características do produto financeiro. Que realizou diversos saques, os quais se iniciaram em 11 de dezembro de 2015, e não em 2017. Alegou inexistir vício de consentimento. Reforçou a regularidade da contratação. Consignou existirem gravações de áudio da contratação (
os
links
de acesso das gravações, entretanto, não funcionam
). Declarou inexistirem danos morais. Referiu a ocorrência de prescrição. Pugnou pela improcedência da demanda. Juntou documentos.

Em sede de réplica (id
11327299
), a autora afirmou que a assinatura constante do contrato de cartão de crédito consignado foi fraudada. Impugnou as faturas anexadas. Repisou os argumentos contidos na petição inicial.

Sobreveio sentença de procedência (id
11327302
).

Inconformado com a sentença (id
11327302
), o Banco BMG S/A interpôs o presente recurso (id nº
11327308
), alegando que:

(i)
a autora pagou regularmente as faturas do cartão de crédito;

(ii)
existem gravações nas quais comprovada a correta prestação de informações por parte da instituição bancária;

(iii)
a pretensão da autora resta prescrita;

(iv)
o contrato não se estende infinitamente e é automaticamente liquidado após a 72º parcela;

(v)
ausentes a verossimilhança e a hipossuficiência que ensejam a inversão do ônus da prova;

(
v
i)
a contratação do cartão de crédito se deu de forma regular, inexistindo ilicitude;

(
vii
)
é descabida a repetição do indébito na modalidade dobrada;

(
viii
)
inexistem danos morais;

(
ix
)
subsidiariamente, a indenização por danos morais deve ser reduzida;

Foram apresentadas contrarrazões no id nº
5389766
, por meio das quais a autora pugnou pelo desprovimento do apelo e pela manutenção incólume da sentença ora objurgada.

Inicialmente, cumpre salientar que o
Banco BMG
é réu em centenas de ações similares, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados em um cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, do qual não me parece ter se desincumbido a apelante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
.

Sabe-se, em razão das centenas de casos similares já julgados por este Tribunal de Justiça, que a empresa recorrente comumente telefona para aposentados e pensionistas oferecendo
empréstimo consignado
.

Os consumidores, levados ao erro pela propaganda e pelas baixas taxas de juros, acabam assinando contratos (às vezes digital, às vezes físico) que não expõe com clareza as características do produto financeiro. Daí que a simples existência de um contrato assinado não é o suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, uma vez que a ilicitude se dá em momento anterior, quando oferecido o serviço financeiro.

Tenho adotado critério objetivo que entendo ser adequado para aferir se o consumidor tinha ou não o interesse em contratar cartão de crédito, que consiste na análise das faturas. E, nesse sentido, na grande maioria das vezes os únicos valores que constam das faturas são o desconto mínimo (5% da margem consignável) e os encargos de juros rotativos.

Se o consumidor
não utiliza o cartão de crédito
para realizar compras a prazo, é de se presumir que sua intenção, conforme narrado, era a contratação de
empréstimo
, e não de cartão de crédito.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

In casu, não
houve provas de que a apelada sequer recebeu o cartão físico, tampouco havendo registro de qualquer compra por ela efetuada, conforme se observa das faturas juntadas aos autos.

Seguindo essa lógica, a
(i)
existência de pagamento voluntário realizado na fatura e
(ii)
a existência de contrato assinado não servem para comprovar que a instituição bancária foi transparente com o consumidor.

Também não merece acolhimento a alegação da apelante no sentido de que
(iii)
ausentes a verosimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora para que invertido o ônus probatório. Trata-se de contrato de adesão, em que a aptidão da prestadora de serviços para produção de provas é incontestavelmente maior.

Quanto à alegação de
(iv)
ausência de vício de vontade, a parte recorrente se limita a repisar a existência de um contrato escrito, o que, conforme já mencionado, não é o cerne da controvérsia.

O cumprimento do dever de informação poderia ter sido comprovado com o fornecimento das gravações telefônicas em que oferecido o produto financeiro. No entanto, apesar de colacionar
links
em que alegadamente anexados os referidos arquivos, verifica-se que todos estão inacessíveis.

A instituição financeira oferece aos consumidores hipossuficientes um produto que é similar ao “
cheque especial
”. Todavia, apresenta para os clientes como se empréstimo consignado fosse. A má-fé é inconteste, pois induz conscientemente os aposentados e pensionistas ao erro. Por esse motivo, plenamente cabível a repetição do indébito na modalidade dobrada.

Da mesma forma, estão presentes os danos morais.

A indução ao erro, por parte da instituição bancária, impõe ao consumidor hipossuficiente uma série de problemas que não deveriam existir.

Em primeiro lugar, o consumidor se vê preso a um contrato que, apesar de alegadamente “auto liquidável” após 72 parcelas, permanece em voga por tempo indeterminado. E isso porque, tão logo o consumidor paga parte do débito, o banco recorrente volta a telefonar para lhe informar que é possível realizar novo saque, renovando o ciclo de descontos.

Em segundo lugar, o consumidor nem mesmo sabe de seus direitos, e, em grande parte dos casos, só toma conhecimento da ilicitude anos depois da contratação. Dito de outro modo, a instituição se aproveita da ignorância de pessoas simples para obter vantagem financeira.

Por último, mas não menos importante, o consumidor é obrigado a ingressar com uma ação judicial, despendendo tempo e dinheiro, para reaver recursos e diminuir o dano causado por atos que ele nem sabia serem ilícitos.

O
quantum indenizatório
, por sua vez, é
irrisório
perto do lucro obtido pela instituição financeira. Falar em
enriquecimento ilícito
, referindo-se a uma indenização de R$3.000,00 (três mil reais), que decorre justamente da
má-fé
de uma instituição que induz o consumidor ao erro, beira o absurdo.

Conforme se verifica a partir de recente análise feita pela plataforma Genial Investimentos, a
carteira de crédito
do Banco BMG, na linha “crédito consignado”, atingiu
9.2 bilhões de reais

no terceiro semestre de 2024
5

Não há motivos, portanto, para reforma do

édito atacado que reconheceu a nulidade do negócio jurídico firmado, mantendo a determinação liminar de cessação dos descontos sobre a remuneração do apelado, além da devolução ao banco do crédito recebido pelo apelado, e de repetição dos valores indevidamente descontados da folha salarial do recorrido.

Conforme já referido, o banco recorrente foi condenado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da autora, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
). Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que a grande maioria dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente, desde 2017. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja,
a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a
devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, o recorrente tem parcial razão no que diz respeito à alegação de prescrição. E isso porque o primeiro saque realizado pela apelada é datado de
16.12.2015
, no valor de R$988,00 (id
11327297
, fl. 6).

A ação, por sua vez, foi ajuizada em
17.08.2022
.

Tendo em vista o prazo prescricional de
5 (cinco) anos
, devem ser devolvidos a consumidora as parcelas descontadas a partir de
17.08.2017
, restando prescritas as anteriores.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
dar-
lhe
provimento
parcial
, a fim de que a condenação do banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício da autora, seja promovida observando-se a devolução simples dos descontos ocorridos até
30.03.2021
e em dobro daqueles cobrados posteriormente, bem como declaro
prescritas as parcelas anteriores a 17.08.2017.
Por fim, resta autorizada a dedução dos valores comprovadamente recebido na conta-corrente da autora, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença. Vai mantida a distribuição da sucumbência, em razão do decaimento mínimo da parte apelada.

É como voto.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

5
https://analisa.genialinvestimentos.com.br/acoes/banco-bmg/bmg-bmgb4-resultado-3t24-trajetoria-de-resultados-mais-consistentes-com-apoio-de-ajustes/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Voto proferido pela Eminente Relatora.